Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-58.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO STJ. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. PRIMARIEDADE COMPROVADA. VALOR PEQUENO DA RES FURTIVA. QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Mesmo inexistindo laudo de avaliação da res furtiva, é indene de dúvidas que o valor do objeto furtado pelo réu supera o patamar de 10% do salário mínimo da época, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.
3. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
4. De acordo com a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.
5. Para fins de aplicação da causa redutora do furto privilegiado, entende o Superior Tribunal de Justiça que a res furtiva, para ser considerada de pequeno valor, não deve ultrapassar um salário mínimo.
6. Constatado que o valor do objeto furtado não ultrapassa um salário mínimo, que o agente é primário e que a qualificadora é de ordem objetiva (concurso de pessoas), impõe-se a aplicação da redução de pena referente ao furto privilegiado.

7. Apelação da acusação conhecida e não provida. Apelação da defesa conhecida e parcialmente provida.